Tribunal: STJ
Processo: 0000373-71.2008.8.14.0006
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2222795 - PA (2025/0253356-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: AGUAS LINDAS LTDA
ADVOGADOS
: DEUSDEDITH FREIRE BRASIL - PA000920
PATRÍCIA DE NAZARETH DA COSTA E SILVA - PA011274
RECORRIDO
: CONCEICAO DE MARIA MENDES DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: MARCEL RAUL SILVA ESTEVES - PA014473
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE
TRÂNSITO.
AÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO
DE
DANOS
MORAIS.
LEGITIMIDADE PASSIVA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL
CONFIGURADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NOVO JULGAMENTO.
NECESSIDADE. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
1. Consoante o princípio da devolutividade dos recursos, incumbe à Corte
local manifestar-se acerca das matérias necessárias ao deslinde da
controvérsia e que tenham sido submetidas à sua apreciação.
2. O não enfrentamento, pela Corte de origem, de questões ventiladas nos
aclaratórios e imprescindíveis à solução do litígio, implica violação do art.
1.022 do CPC.
3. Recurso especial provido a fim de determinar o retorno dos autos ao
Tribunal de origem para novo julgamento dos embargos declaratórios.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, dar provimento ao
26/08/2025
01/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
02 de setembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA50128940 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 02/09/2025 19:11:26
Publicação no DJEN/CNJ de 05/09/2025. Código de Controle do Documento: 2d08dcb8-7a43-477c-85c2-cf09bf4ec150

RECURSO ESPECIAL No 2222795 - PA (2025/0253356-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: AGUAS LINDAS LTDA
ADVOGADOS
: DEUSDEDITH FREIRE BRASIL - PA000920
PATRÍCIA DE NAZARETH DA COSTA E SILVA - PA011274
RECORRIDO
: CONCEICAO DE MARIA MENDES DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: MARCEL RAUL SILVA ESTEVES - PA014473
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE
TRÂNSITO.
AÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO
DE
DANOS
MORAIS.
LEGITIMIDADE PASSIVA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL
CONFIGURADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NOVO JULGAMENTO.
NECESSIDADE. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
1. Consoante o princípio da devolutividade dos recursos, incumbe à Corte
local manifestar-se acerca das matérias necessárias ao deslinde da
controvérsia e que tenham sido submetidas à sua apreciação.
2. O não enfrentamento, pela Corte de origem, de questões ventiladas nos
aclaratórios e imprescindíveis à solução do litígio, implica violação do art.
1.022 do CPC.
3. Recurso especial provido a fim de determinar o retorno dos autos ao
Tribunal de origem para novo julgamento dos embargos declaratórios.
RELATÓRIO Trata-se de recurso especial interposto por AGUAS LINDAS
LTDA., fundamentado no art. 105, III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal,
contra o acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará assim
ementado:

"APELAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM RESULTADO MORTE.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. GENITORA DA VÍTIMA. PRELIMINAR
DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RESPONSABILIDADE CIVIL
OBJETIVA CARACTERIZADA. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO
PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. PROVAS. LIVRE CONVENCIMENTO
MOTIVADO DO JUIZ. ARTIGOS 370 E 371 CPC/2015. ÔNUS DA PROVA DE
FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA AUTORA
QUE INCUMBIA À RÉ. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO II, DO CPC.
DANOS MORAIS DEVIDOS E ARBITRADOS DE FORMA RAZOÁVEL E
PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA, À UNANIMIDADE.
In casu, restou caracterizada a legitimidade da parte ré para figurar na lide,
relativa aos danos morais sofridos em razão do acidente de trânsito que
provocou o falecimento do filho da autora, não se desincumbindo a apelante
de evidenciar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora,
nos termos do artigo 373 II Código de Processo Civil, inciso , do , se
revelando devida a indenização fixada de forma razoável e proporcional pelo
Juízo , em razão da perturbaçãoa quo suportada. Apelação conhecida e
desprovida, à unanimidade, para manter integralmente a sentença
atacada." (e-STJ fl. 315).

Documento eletrônico VDA49246011 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 06/08/2025 07:09:02
Código de Controle do Documento: 10b4e081-0542-4161-866c-c59c9098ebca

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 324/327),
com a aplicação de multa.
Nas razões do especial, a recorrente aponta, além de divergência
jurisprudencial, a violação dos seguintes dispositivos, com as respectivas teses:
(i) arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do Código de Processo Civil, pois o Tribunal de
origem, mesmo provocado pela oposição de embargos de declaração, não se
manifestou acerca da sua argumentação de que o veículo envolvido no acidente não
era de sua propriedade e de que o seu condutor não era seu empregado, o que afasta
a sua legitimidade passiva, e de que a vítima conduzia embriagada a sua bicicleta em
via pública, o que configura a sua culpa exclusiva pelo ocorrido;
(ii) art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, eis que não opôs os
embargos de declaração com intuito protelatório, sendo descabida a imposição de
multa;
(iii) arts. 932, III, do Código Civil e 408 do Código de de Processo Civil,
porquanto a declaração da parte em inquérito policial, tomada sem o devido
contraditório, não faz prova da sua legitimidade passiva e a responsabilidade pelo
ocorrido é do empregador do depoente, não tendo sido demonstrado, no caso, o seu
vínculo com o condutor do veículo; e
(iv) art. 945 do Código Civil, eis que a embriaguez da vítima, que conduzia a
sua bicicleta em via pública, evidencia a sua culpa exclusiva pelo evento danoso.
Requer, ainda, ao final, a redução do valor da compensação dos danos
morais, por aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
As contrarrazões não foram apresentadas (e-STJ, fl. 353).
É o relatório.
VOTO
A insurgência merece prosperar.
Consoante o princípio da devolutividade dos recursos, incumbe ao Tribunal
local manifestar-se a respeito das matérias necessárias ao deslinde da controvérsia e
que tenham sido submetidas à sua apreciação, sob pena de se configurar omissão,
hipótese de cabimento dos embargos declaratórios.
Com efeito, o não enfrentamento pela Corte de origem de questões
ventiladas nos aclaratórios e imprescindíveis à solução do litígio implica violação do
art. 1.022 do CPC, tanto mais que se revela inadmissível o recurso especial que trate
de tema não analisado pela instância de origem a despeito da oposição de aclaratórios,
porquanto ausente o requisito do prequestionamento nos termos da Súmula no 211
/STJ.
Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO
NCPC. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. EX-EMPREGADO
APOSENTADO. REGIME DE CUSTEIO. DIVISÃO DE CATEGORIAS. OMISSÃO
E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL VERIFICADAS. VÍCIOS NÃO
CORRIGIDOS
NO
JULGAMENTO
DOS
ACLARATÓRIOS.
QUESTÕES
RELATIVAS AO CERNE DA CONTROVÉRSIA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E
1.022, AMBOS DO NCPC. ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO ESTADUAL E
RETORNO DOS AUTOS À INSTÂNCIA DE ORIGEM. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
Documento eletrônico VDA49246011 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 06/08/2025 07:09:02
Código de Controle do Documento: 10b4e081-0542-4161-866c-c59c9098ebca

1. O presente agravo interno foi interposto contra decisão publicada na
vigência do NCPC, razão pela qual devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade recursal na forma nele prevista, nos termos do Enunciado
Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016:
Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões
publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de
admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. Quando o tema suscitado nos embargos de declaração é relevante ao
deslinde da controvérsia, e o Tribunal de origem não se pronunciou sobre
ele, imprescindível a anulação do acórdão para que outro seja proferido, ante
a contrariedade ao art. 1.022 do NCPC.
3. No caso, foi constatado que houve prestação jurisdicional incompleta no
que concerne a legalidade da mudança da forma de contribuição para o novo
modelo por faixa etária e a inexistência de discriminação ao ex-empregado
aposentado, por se tratar de plano único.
4. Por ora, apesar da manifesta inadmissibilidade deste recurso, e da
anterior advertência em relação à aplicação do NCPC, deixo de aplicar a
multa prevista no art. 1.021, § 4o, do NCPC.
5. Agravo interno não provido."
(AgInt nos EDcl no AgInt no REsp 1.728.492/SP, relator Ministro Moura
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 10/9/2019, DJe de 13/9/2019.)

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. TEMPESTIVIDADE DO RECURSO. PREVALÊNCIA DA
INTIMAÇÃO
ELETRÔNICA
SOBRE
A
PUBLICAÇÃO
NO
DJE.
RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RESOLUÇÃO DE CONTRATO
DE
PARCERIA
ENTRE
ADVOGADOS.
DIVISÃO
DE
HONORÁRIOS.
CERCEAMENTO DE DEFESA. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA
283/STF. DANOS MORAIS E MATERIAIS. OMISSÃO CONFIGURADA. ART.
1.022, II, DO CPC/2015. RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM.
AGRAVO INTERNO PROVIDO.
1. A Quarta Turma desta Corte, no julgamento do AREsp 1.330.052/RJ,
decidiu pela prevalência da intimação eletrônica sobre a publicação no Diário
de Justiça. Agravo interno provido para afastar a intempestividade.
2. Quanto à alegação de cerceamento de defesa, verifica-se a ausência de
impugnação de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão
recorrido, circunstância que atrai o óbice da Súmula 283/STF.
3. A ausência de manifestação sobre questão relevante para o julgamento da
causa, mesmo após a oposição de embargos de declaração, constitui
negativa de prestação jurisdicional (art. 1.022, II, do CPC/2015), impondo-se
a anulação do acórdão dos embargos de declaração e o retorno dos autos ao
Tribunal de origem para que se manifeste sobre o ponto omisso.
4. Agravo interno provido para, reconsiderando a decisão agravada,
conhecer do recurso especial e dar-lhe parcial provimento, a fim de que a
Corte de origem se manifeste sobre pontos omissos."
(AgInt nos EDcl no AREsp 1.343.785/RJ, relator Ministro Raul Araújo,
Quarta Turma, julgado em 18/6/2019, DJe de 28/6/2019.)

"PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. INCONGRUÊNCIA
ENTRE A FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA E SUA PARTE DISPOSITIVA.
OMISSÃO NO ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. NULIDADE.
1. Assiste razão à embargante, na medida em que a Corte a quo não
respondeu ao questionamento formulado na via dos embargos declaratórios
relativo à incongruência entre a fundamentação da sentença primária e sua
parte dispositiva.
2. A sentença teria acolhido apenas um dos pedidos deduzidos na inicial,
atinente à aplicação indevida do regime de caixa na apuração do IRPF,
facultando novo lançamento por parte do fisco, com a utilização do regime da
competência, mas declarando devida a exação sobre as referidas verbas.
3. Nesse contexto, a insurgência veiculada na apelação da Fazenda Pública
restringiu-se à extensão da procedência do pedido na sentença de piso, se
total ou parcial, até para efeito de aferição da sucumbência recíproca.
4. Tendo o acórdão impugnado deixado de analisar matéria de relevância
para o deslinde da controvérsia, impõe-se o reconhecimento de sua nulidade
por ofensa ao art. 1.022, inciso II, do CPC/2015.
Documento eletrônico VDA49246011 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 06/08/2025 07:09:02
Código de Controle do Documento: 10b4e081-0542-4161-866c-c59c9098ebca

5. Recurso especial a que se dá provimento para anular o acórdão dos
embargos de declaração e determinar o retorno dos autos à Corte de origem,
a fim de que se manifeste, expressamente, a respeito do quanto alegado em
sede declaratória".
(REsp 1.657.996/RN, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
julgado em 27/6/2017, DJe de 30/6/2017.)
Na hipótese, está caracterizada a negativa de prestação jurisdicional, pois
se buscou o pronunciamento acerca de matéria relevante à solução da controvérsia,
permanecendo o Tribunal local silente quanto às teses da recorrente de que: (a) o
veículo envolvido no acidente não era de sua propriedade e de que o seu condutor não
era seu empregado, o que afasta a sua legitimidade passiva; e (b) a vítima conduzia
embriagada a sua bicicleta em via pública, o que configura a sua culpa exclusiva pelo
ocorrido, afastando o nexo causal.
Como se trata de matéria de fato, cujo exame é inviável na sede do recurso
especial, em virtude do óbice da Súmula no 7/STJ, os autos devem retornar à origem
para a manifestação daquela instância ordinária a seu respeito.
Prejudicado, por ora, o exame das demais teses recursais.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial, determinando o
retorno dos autos ao Tribunal de origem para que realize novo julgamento dos
embargos de declaração opostos pela recorrente, nos termos da fundamentação acima.
Na hipótese, não cabe a majoração dos honorários sucumbenciais prevista
no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, tendo em vista o provimento do recurso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49246011 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 06/08/2025 07:09:02
Código de Controle do Documento: 10b4e081-0542-4161-866c-c59c9098ebca

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.222.795 / PA
Número Registro: 2025/0253356-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00003737120088140006 3737120088140006
Sessão Virtual de
a
26/08/2025
01/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : AGUAS LINDAS LTDA
ADVOGADOS
: DEUSDEDITH FREIRE BRASIL - PA000920
PATRÍCIA DE NAZARETH DA COSTA E SILVA - PA011274
RECORRIDO
: CONCEICAO DE MARIA MENDES DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: MARCEL RAUL SILVA ESTEVES - PA014473
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do
26/08/2025
01/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.
Documento eletrônico VDA50097896 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:33:51
Código de Controle do Documento: 5c38b7ef-894b-48ff-92b6-365405a5ed0e

Brasília, 01 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50097896 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:33:51
Código de Controle do Documento: 5c38b7ef-894b-48ff-92b6-365405a5ed0e